Tribunal: STF
Processo: Rcl 93478
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por José Renato Gomes Rocha e outra, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo 0101019-24.2016.5.01.0038.
 Na petição inicial, a parte reclamante alega que o ato reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte nos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, pois restou comprovado nos autos que o ente público não agiu com diligência ao fiscalizar a execução do contrato firmado com a empresa terceirizada.
Nesses termos, apresenta a seguinte argumentação:

“No caso concreto, a condenação imposta pelas instâncias ordinárias se amparou justamente naquilo que o precedente admite: prova específica e individualizada de culpa administrativa. 
Conforme documentos acostados pela própria entidade pública em sua defesa, o contrato de prestação de serviços foi celebrado em 01 de outubro de 2012 e, mesmo após sucessivas constatações de descumprimento contratual, permaneceu vigente por longo período, sendo inclusive reiteradamente prorrogado por aditivos. 
Não se trata, portanto, de mera inadimplência superveniente e imprevisível, descoberta ao final da execução contratual. O que os autos revelam é cenário continuado de irregularidades previamente conhecidas pela Administração, que, ainda assim, optou por manter a avença, prolongar seus efeitos e conservar a empresa inadimplente na condição de prestadora de serviços.” (eDOC 1, p. 4)

Assevera, ainda, que “[s]e o ente público houvesse adotado providências tempestivas e eficazes – substituição da contratada, retenção de valores, bloqueios administrativos, rescisão motivada, exigência rigorosa de regularização ou outras medidas adequadas –, o inadimplemento poderia ter sido mitigado ou evitado”. (eDOC 1, p. 7)
Por fim, defende que “a decisão reclamada esvaziou o conteúdo vinculante dos Temas 246 e 1118, afastando condenação subsidiária fundada em prova concreta de negligência administrativa”. (eDOC 1, p. 7)
Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação “determinando-se a prolação de novo pronunciamento em estrita observância às teses vinculantes firmadas por Suprema Corte, com o consequente restabelecimento da responsabilidade subsidiária do ente público, à vista da prova concreta de sua conduta negligente”. (eDOC 1, p. 8)
É o relatório. Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, saliento que, por ocasião do julgamento de mérito do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
De outra banda, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.
Pois bem.
No caso, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público em virtude da alegada falha na fiscalização do contrato. Confira-se, pois, trecho do julgado:

“DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
Pugnam os Autores pela responsabilização subsidiária do 2º Réu (BNDS), ao argumento de que este teria se beneficiado exclusivamente da força de trabalho do ex-empregado, que ora representam, sem comprovar a efetiva fiscalização do contrato havido com a 1ª Ré, tudo à luz do item IV da Súmula nº 331 do C. TST.
 O Juízo de origem julgou improcedente o pedido ao seguinte fundamento, verbis:
‘(...) Deve, portanto, ser analisado no caso concreto se foi comprovada a conduta culposa da administração, para que não haja transferência automática de responsabilidade para o ente público.
E, no presente caso, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus.
Ainda que assim não fosse, os documentos colacionados aos autos pela 2ª ré (ID e seguintes) comprovam que houve a correta fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais por parte da 2ª reclamada, tendo a mesma, inclusive, aplicado multas contratuais à primeira ré (ID. 7ac168d - Pág. 1), não havendo, portanto, que se falar em responsabilização da mesma.
Por todo exposto, julgo improcedente o pedido de responsabilização subsidiária da 2ª reclamada’.
 Na exordial o demandante informou ter sido admitido pela 1ª Ré em 01/10/2012, na função de encarregado administrativo, e dispensado imotivadamente aos 28/11/2014. Narrou, ainda, que sempre prestou serviços para o BNDS, em suas dependências. Acrescentou que por ocasião da ruptura contratual não recebeu as verbas resilitórias.
 A 1ª Ré incorreu em revelia, restando confessa quanto à matéria fática, a teor do art. 844 da CLT, inexistindo elementos nos autos capazes de infirmar a narrativa obreira.
 Não bastasse, o 2º Réu, em defesa, não negou que o trabalhador lhe tivesse prestado serviços no âmbito do contrato celebrado com a 1ª Ré, o que torna o fato incontroverso.
(...) 
Logo, resta perquirir se na presente hipótese houve a devida fiscalização do contrato de prestação de serviços. Segundo a prova produzida nos autos, a resposta é negativa. Isto porque, embora o 2º Réu tenha acompanhado o pagamento dos salários, benefícios, FGTS e contribuição previdenciária dos terceirizados durante parte do contrato, não o fez integralmente. Prova disso é que a totalidade das verbas resilitórias deixou de ser quitada.
 Conclui-se, portanto, que o caso em concreto se encontra na exceção proferida no mencionado julgamento do STF, em que a responsabilidade subsidiária é devida em razão da falha na fiscalização.
 Outrossim, insta esclarecer que, no recente julgamento do E-RR-925-07.2016.5.05.0281, com Acórdão ainda não publicado, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-I) do C. TST entendeu que, no julgamento do RE 760931, não foram fixadas balizas a respeito das regras de distribuição do ônus da prova da adequada fiscalização do contrato do trabalhador, ficando a cargo do TST fazê-lo. Diante disso, definiu a SBDI-I que o ônus probatório é do tomador de serviços. Além disso, este Regional já consolidou este entendimento em sua Súmula nº 41:
(...)
Ante o exposto, partindo da premissa de que houve omissão culposa do 2º Réu no dever de fiscalizar adequadamente o cumprimento das obrigações trabalhistas de sua contratada, caracterizando a culpa in omittendo, impõe-se a reforma da sentença para responsabilizá-lo, subsidiariamente, pelo pagamento das parcelas deferidas.
 Dou provimento.” (eDOC 2, ID: de5d3082; grifos nossos)

Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho, autoridade ora reclamada, entendeu que não restou demonstrada a conduta negligente da Administração Pública, de forma que deveria ser afastada a responsabilidade subsidiária pelas obrigações trabalhistas. Nesse sentido, transcrevo o teor do ato reclamado:

“Trata-se de agravo de instrumento em que se pretende destrancar recurso de revista interposto de decisão publicada na vigência da Lei nº 13.467/2017, no qual se discute a responsabilidade subsidiária de ente público tomador de serviços. 
A questão já está resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas nº 246 e 1118 da Tabela de Repercussão Geral daquela Corte. 
Ao apreciar o Tema nº 246, firmou-se a tese de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 
Já nos autos do RE nº 1.298.647, em virtude da tese firmada no supracitado Tema 246, examinou-se o ‘ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública’, fixando-se a seguinte tese:  
(...)
Portanto, o STF pacificou sua jurisprudência quanto ao tema, afastando, de forma expressa, a possibilidade de responsabilização do ente público sob o fundamento da inversão e atribuição do ônus da prova ao tomador. Logo, cabe ao trabalhador a comprovação efetiva do comportamento negligente da Administração Pública ou do nexo de causalidade entre o inadimplemento das obrigações trabalhistas e a conduta do ente público. 
Cabe ressaltar que não se presume a culpa por falha de escolha ou fiscalização da Administração Pública pelo simples fato de existirem direitos trabalhistas não quitados pela empregadora prestadora de serviços. 
Assim, o conhecimento e o provimento do recurso de revista é a única solução possível. 
Isso porque, em se tratando de discussão jurídica já pacificada por tese firmada pelo STF em repercussão geral reconhecida, cabe às demais instâncias do Poder Judiciário tão-somente aplicá-la nos casos concretos, a fim de conferir efetividade ao julgamento da Suprema Corte. Vale dizer, verificado que o recurso preenche seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade, é despicienda a análise de quaisquer outros pressupostos recursais, para efeito de aplicação da tese. 
No presente caso, conforme se observa do acórdão recorrido, a Corte Regional reconheceu a responsabilidade subsidiária sem que fosse especificamente demonstrada a conduta negligente do ente público ou o efetivo nexo de causalidade entre o dano ao empregado terceirizado e a conduta omissiva ou comissiva do ente público. 
Ao assim decidir, a Corte Regional divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas nº 246 e 1118 da Tabela de Repercussão Geral. 
Assim sendo, nos termos do art. 932, V, ‘b’, do CPC, reconheço a transcendência política da causa (art. 896-A, § 1º, II, da CLT), conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, para conhecer do recurso de revista, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas nº 246 e 1118 da Tabela de Repercussão Geral, e, no mérito, dar-lhe provimento, para julgar improcedente o pedido de responsabilização subsidiária do Ente Público Reclamado pelo adimplemento das parcelas trabalhistas deferidas.” (eDOC 7, ID: 5bff7289; grifo nosso)

Com efeito, afastada a responsabilidade subsidiária do ente público, porquanto não comprovado sua conduta sistematicamente negligente., na forma determinada no Tema 1.118 da repercussão geral, não se verifica desacordo entre o ato reclamado e o decidido nos julgamentos do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, e da ADC 16, de modo que não há como se concluir pela alegada violação.
No ponto, repiso a tese assentada pelo Plenário dessa Corte, no julgamento do Tema 1.118 da repercussão geral, no sentido que “Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.” 
Assim, o mero argumento de falha na fiscalização não comprova a inércia do ente público e não é suficiente para amparar sua condenação subsidiária. É imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente por parte da Administração Pública, consubstanciada na demonstração de que houve omissão mesmo após o recebimento de notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, o que não se verifica no caso dos autos.
Corroborando a tese, cito, ainda, julgados de ambas as Turmas do STF:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifos nossos);

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.” (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.2.2024).

Assim, incabível a presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente